Tribunal: TJES
Processo: 0000043-15.2024.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000043-15.2024.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICK QUINELATO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. PROVAS LÍCITAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. CULPABILIDADE EXACERBADA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO. REINCIDÊNCIA PREPONDERANTE. MAJORANTES MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Patrick Quinelato contra sentença que o condenou por tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, incs. III e IV, da Lei 11.343/06), à pena de 13 anos, 8 meses e 28 dias de reclusão, em regime fechado, além de 1.375 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se é nula a prova decorrente da entrada de policiais em estabelecimento privado sem mandado judicial;
(ii) subsidiariamente, se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal;
(iii) se deve ser reconhecida e aplicada a atenuante da confissão;
(iv) se é possível o afastamento das majorantes do art. 40, incisos III e IV, da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entrada no imóvel foi precedida de fundadas razões e situação de flagrante, conforme entendimento do STF (RE 603.616) e STJ, não configurando ilicitude.
4. A grande quantidade e diversidade de drogas, além do contexto da apreensão, autorizam a elevação da pena-base.
5. A confissão foi reconhecida, mas não gerou redução de pena diante da reincidência preponderante.
6. As majorantes foram corretamente aplicadas, diante da caracterização de tráfico com emprego de arma de fogo e em local de lazer.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A entrada de policiais em domicílio sem mandado judicial não é ilícita quando fundada em elementos concretos que indiquem flagrante delito.

2.
É válida a majoração da pena-base acima do mínimo legal, quando motivada por circunstância judicial desfavorável, com fundamentação idônea.

3.
A atenuante da confissão espontânea pode ser compensada ou preterida diante da reincidência.

4.
As majorantes previstas no art. 40, incisos III e IV, da Lei de Drogas, são compatíveis com o contexto fático e foram corretamente aplicadas.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CF/1988, art. 5º, XI; Lei 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, incs. III e IV; CP, art. 59; RE 603.616/STF.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 678.069/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 20.09.2021;
STJ, AgRg no AREsp 2.256.875/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 12.06.2023;
STJ, AgRg no HC 791.630/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 10.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0000043-15.2024.8.08.0060

APELANTE:

PATRICK QUINELATO

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
PATRICK QUINELATO

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da

Vara Única de Atílio Vivacqua

(
ID nº 11902718
)
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, c/c art. 40, incs. III e IV da
mesma Lei à pena de 13 (treze) anos, 08 (oito) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, em regime fechado (art. 33, §2º, “a”, do Código Penal), além do pagamento de 1.375 (mil trezentos e setenta e cinco) dias-multa.

Razões recursais interpostas em ID nº 11902787, pretendendo-se, em síntese:
(i)
a nulidade das provas obtidas com o ingresso da polícia em propriedade privada, sem mandado judicial e consentimento do morador;
(ii)
subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal;
(iii)
o reconhecimento da atenuante da confissão;
(iv)
o afastamento das majorantes previstas no art. 40, incs. III e IV, da Lei de Drogas.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 11902789 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 12686187).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 02 de setembro de 2024, às 10h49min, na localidade de Safra, a 20 km do trevo de Presidente Kennedy, na “Piscina do Nando”, bar localizado atrás do antigo Restaurante Bufallo, Atílio Vivacqua/ES, Patrick Quinelato estava na posse de drogas e arma de fogo de uso permitido, em desacordo com determinação legal.

A Polícia Militar recebeu informações de populares que o acusado, conhecido como Ticão, estaria utilizando o espaço da “Piscina do Nando” para armazenar grande quantidade de drogas, comercializando maconha e crack no estabelecimento comercial, bem como fornecendo drogas a traficantes de Cachoeiro de Itapemirim e quem mais interessasse para posterior comercialização, utilizando-se do local para negociação e entrega da mercadoria.

Chegando ao local dos fatos, os policiais militares avistaram Patrick, que arremessou pela báscula dos fundos 01 (um) aparelho celular, 01 (uma) chave de carro, 01 (uma) arma calibre .32 S&W, com 02 (duas) cápsulas e 01 (uma) munição marca CBC, nº de série 03269G.

Após a abordagem do acusado, adentraram o seu bar, e utilizando-se de cão farejador, localizaram em uma telha de alumínio que ao ser puxada revelou uma porta, em que apreenderam 4.780kg (quatro quilos e setecentos e oitenta gramas) de crack; 445 g (quatrocentas e quarenta e cinco gramas) de pasta base de cocaína; 480 g (quatrocentos e oitenta gramas) de maconha em pedaços; e 583 kg (quinhentos e oitenta e três quilos) e 800 g (oitocentas gramas) de maconha, fracionada em 591 (quinhentos e noventa e um) tabletes; 01 (um) caderno de anotações contendo a contabilidade, entrada e saída de drogas e valores, com nomes já conhecidos do comando de tráfico de drogas; 03 (três) aparelhos celulares; 02 (dois) estojos de munição calibre .32 S&W; 04 (quatro) balanças de precisão e 02 (duas) máquinas de pagamento do Mercado Pago. Em seu veículo, um Honda Civic, cor preta, ano 2012, localizaram R$ 687,00 (seiscentos e oitenta e sete reais) em espécie.

Pois bem.

Primeiramente, a d. Defesa requer a nulidade das provas obtidas com o ingresso da polícia em propriedade privada, sem mandado judicial e consentimento do morador.

Todavia, as alegações apresentadas não merecem acolhimento, uma vez que os elementos obtidos na fase investigativa, somados às provas produzidas ao longo da instrução processual, mostram-se válidos e suficientes para embasar a procedência da pretensão punitiva do Estado.

É de conhecimento geral que a matéria em questão já foi apreciada pelo STF em sede de repercussão geral. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616, a Suprema Corte firmou o entendimento de que a entrada forçada em domicílio, sem prévia autorização judicial, é admissível
“quanto amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito”.

De acordo com o que consta expressamente no referido acórdão, não se exige prova irrefutável da situação de flagrância. Cabe ao agente público demonstrar a existência de indícios mínimos e justa causa que motivaram a adoção da medida, visando à interrupção da atividade criminosa ou à captura do agente em situação típica.

Nessa linha, destaca-se julgado relevante do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE. ILEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. FUNDADAS
RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. É entendimento deste Sodalício que "o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" ((AgRg no HC 678.069/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 20/9/2021). (...) (AgRg no HC n. 791.630/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.)

In casu,
conforme se extrai dos autos, os policiais militares se depararam com uma situação concreta que autorizava a conclusão de que estavam diante de uma hipótese de flagrante delito. A diligência foi iniciada após o recebimento de informações de que o réu estaria utilizando o local conhecido como “Piscina do Nando” para armazenar e comercializar entorpecentes, além de fornecer drogas a traficantes de outras regiões.

Ao chegaram ao endereço indicado, os policiais avistaram o acusado, momento em que este tentou se desfazer de proas, lançando um aparelho celular e outros objetos pela janela basculante nos fundos do imóvel.

Após a abordagem, os agentes adentraram o estabelecimento comercial do acusado, onde, com o apoio de um cão farejador, localizaram uma entrada dissimulada sob uma cobertura de alumínio. No compartimento oculto, foram apreendidas expressivas quantidades de substâncias entorpecentes (crack, pasta base de cocaína e maconha), além de diversos objetos relacionados ao tráfico, como balanças de precisão, cadernos com anotações contáveis e máquinas de pagamento eletrônico, conforme registrado no Boletim de Ocorrência e nos Autos de Apreensão – ID nº 11902690.

Assim, desde o início da atuação policial, ficou evidente a ocorrência do crime de tráfico de drogas.

Neste ponto, importa destacar o consolidado entendimento jurisprudencial no sentido de que os depoimentos prestados por agentes de segurança pública, quando colhidos sob o crivo do contraditório, possuem presunção de veracidade e são aptos a comprovar os fatos investigados, especialmente quando prestados pelos próprios responsáveis pela prisão em flagrante, conforme ilustram os precedentes do STJ que seguem:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS DE AUTORIA. APREENSÃO DE DROGA COM O CORRÉU. DEPOIMENTO POLICIAL VÁLIDO. INVIÁVEL REEXAME DO ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. (...) II - Sobre o tema, registre-se, por oportuno, que o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão dos recorrentes constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso. III - A jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. (...) (AgRg no AREsp n. 2.256.875/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023.)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 33, CAPUT, C.C. ART. 40, VI, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...) (STJ; AgRg-EDcl-AREsp 2.215.865; Proc. 2022/0301141-2; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 14/03/2023; DJE 17/03/2023)

Dessa forma, considerando que a entrada dos policiais militares no estabelecimento onde se encontrava o acusado foi motivada por fundada suspeita da ocorrência de atividade criminosa, não há que se falar em nulidade das provas colhidas por suposta violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio.

Assim sendo, em sentido oposto ao alegado na apelação, o conjunto probatório formado ao longo da instrução, conduzida sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, comprovou de maneira suficiente a prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, incs. III e IV da Lei nº 11.343/06, por parte do recorrente, não merecendo acolhimento o pleito absolutório apresentado.

Subsidiariamente,
requer
a redução da pena-base ao mínimo legal; o reconhecimento da atenuante da confissão; o afastamento das majorantes previstas no art. 40, incs. III e IV, da Lei de Drogas.

V
erifica-se que, a reprimenda base foi estabelecida em 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de reclusão, por considerar como desfavorável a
culpabilidade
, uma vez que extrapola a normalidade diante da grande quantidade e diversidade das drogas apreendidas (maconha, crack e cocaína).

Dessa forma, vejo que, na primeira fase, a pena foi exasperada em 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa de uma circunstância e tendo como base a fundamentação acima apresentada.

E, já se destacou no STJ o entendimento no sentido
“não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)”
. (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020)

Portanto, a valoração das circunstâncias judiciais não se projeta para o campo dos fatos através de mera operação aritmética, em que são invariavelmente considerados pesos ou frações absolutas para cada uma delas, sendo certo que, no exercício da primeira fase da dosimetria, prevalece a discricionariedade juridicamente vinculada visando a eficiência para fins de prevenção e reprovação, de acordo com a proporcionalidade.

Portanto, entendo como adequada a exasperação da pena acima do mínimo legal com base na culpabilidade. Por isso, mantenho a pena-base em 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de reclusão

Na segunda fase, a d. Defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão.

Observa-se na sentença que o Magistrado de primeiro grau expressamente reconheceu a existência da atenuante da confissão. Todavia, deixou de aplicar a redução da pena, considerando que a reincidência, também presente nos autos, deveria preponderar, resultando no aumento da reprimenda em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 21 (vinte e um) dias.

O art. 67 do Código Penal estabelece a diretriz a ser seguida nos casos de coexistência entre circunstâncias agravantes e atenuantes, determinando como preponderantes a reincidência, bem como aquelas vinculadas aos motivos do crime e à personalidade do autor.

Conforme entendimento consolidado tanto no STJ quanto neste Egrégio Tribunal de Justiça, a confissão é considerada uma expressão da personalidade do réu, motivo pelo qual deve ser equiparada à reincidência, não havendo hierarquia entre ambas.

Contudo, também está pacificado no âmbito do STJ que, nos casos em que o réu apresenta múltiplas reincidências, a compensação entre tais circunstâncias não deve ocorrer de forma integral, conforme demonstram os julgados a seguir:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO. DOSIMETRIA. RÉU MULTIRREINCIDENTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO HÁ MAIS DE 5 ANOS. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. (...)
3 - A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus n. 365.963/SP, em 11/10/2017, firmou entendimento no sentido da "possibilidade de se compensar a confissão com o gênero reincidência, irradiando seus efeitos para ambas espécies (genérica e específica), ressalvados os casos de multireincidência".4 - In casu, tratando-se de paciente multirreincidente, com sete condenações anteriores, uma delas considerada como antecedente criminal, não há que se falar em compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.
Nesse diapasão, o agravamento da pena na fração de 1/3 foi corretamente fundamentado pelas instâncias de origem, em razão das diversas recidivas do paciente (...). (AGRG no HC n. 746.087/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.) 6 - Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 835.360; Proc. 2023/0226763-4; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 01/03/2024)

Portanto, embora tenha sido reconhecida a atenuante da confissão, não era viável a sua compensação integral com a agravante da reincidência, visto que o apelante possui mais de uma condenação anterior (processos nº 0013094-27.2016.8.08.0011 e 0005205-85.2017.8.08.0011, além da guia de execução nº 0007258-05.2017.8.08.0011, caracterizando-se, assim, como multirreincidente.

P
or isso, o Juízo de primeiro grau utilizou a guia de execução nº 0007258-05.2017.8.08.0001, e de acordo com a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, aumentou a pena em 1/6,
fixando-a em 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 29 (vinte e nove) dias de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena.

A d. Defesa requer o afastamento da causa especial de aumento de pena prevista no
art. 40, incs. III e IV, da Lei de Drogas.

A
defesa do apelante busca a exclusão da causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, inc. III da Lei de Drogas, sustentando que o estabelecimento estava em reforma, não atendia ao público externo e não estava sendo utilizado para fins recreativos. Além disso, pleiteia a exclusão da majorante prevista no inc. IV do mesmo artigo, argumentando que a posse de arma foi uma conduta autônoma, separada do tráfico de drogas, configurando-se no crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03.

Entretanto, as argumentações apresentadas não devem ser acolhidas. Isso porque ficou amplamente demonstrado que o tráfico de drogas estava sendo realizado em local conhecido e frequentado pelos moradores, destinado a atividades recreativas.

Essa conclusão decorre do depoimento do Policial Militar Carlos Alexandre Esteves Monteiro (ID nº 11902714), que relatou que
“no bar havia um freezer com bebidas”
, evidenciando que o local era utilizado para entretenimento, além da venda e distribuição de entorpecentes.

Ademais, durante seu interrogatório, o próprio réu reconheceu que o local apreendido se assemelha a uma sede recreativa. Assim, a situação se enquadra na majorante prevista no inc. III, do art. 40 da Lei de Drogas.

De maneira semelhante, foi comprovada a apreensão da arma de fogo e da munição nas mesmas circunstâncias da apreensão dos entorpecentes. A denúncia é clara ao afirmar que a arma apreendida (um revólver calibre .32, com número de série 03296G, acompanhada de 01 (uma) munição ogival da marca CBC) estava associada ao tráfico de drogas.

Portanto, com base nas provas contidas nos autos, ficou evidente que a arma e a munição tinham como objetivo garantir a realização da comercialização dos entorpecentes pelo apelante.

Impossível a exclusão das majorantes.

Por isso,
mantenho o aumento em 1⁄2 (metade), fixando-a em 13 (treze) anos, 08 (oito) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão.

Mantenho a pena definitiva em 13 (treze) anos, 08 (oito) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, além do pagamento de 1.375 (mil trezentos e setenta e cinco) dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado para cumprimento de pena, conforme art. 33, §2º, “a” do Código Penal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.